Tribunal: TJPA
Processo: 0004062-53.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004062-53.2018.8.14.0401

APELANTE: TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004062-53.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
MENORIDADE. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº.74/STJ
.
DOSIMETRIA CORRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
.
OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA (SÚMULAS 17., 19 E 23). PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO IDONEAMENTE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004062-53.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4439420).

Segundo
a denúncia, em resumo, que, no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 20h30min, na Travessa Castelo Branco, no Bairro do Guamá, nesta cidade, o recorrente e mais um indivíduo não identificado teriam abordado a vítima Sidney Hosana de Leão Melo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram-lhe 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 100, municiada com 08 (oito) cartuchos e, ainda, 01 (uma) carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e cartões bancários, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (id nº.).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante relativa à menoridade do agente e a revogação da prisão preventiva (id nº.

4439423).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4439424).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade ao recorrente (id nº.

4439425).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº. 4439407 - Pág. 6 – 8), o auto de reconhecimento pessoal (id nº. 4439407 - Pág. 12) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4439407 - Pág. 10 – 17).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Sidney Hosana de Melo Leão, bem como pelas testemunhas Edson dos Santos Furtado e Leandro Castro Souza, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº. 4442245 – id nº. 4442426) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante destacar que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, de igual sorte, não assiste razão ao recorrente por duas razões.

A uma porque inexiste nos autos documento pessoal de identificação que comprove a alegada menoridade do agente, o que afasta a aplicação da atenuante versada no art. 65, I
[3]
, do CP. É sabido que o reconhecimento da menoridade, para fins penais, exige prova por documento hábil, orientação esta, inclusive, sumulada na jurisprudência do STJ (súmula nº 74
[4]
/STJ).

A duas porque, na dosimetria, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[5]
, nº. 19
[6]
e nº. 23
[7]
TJPA), razão pela qual a pretensão de reforma não merece prosperar, devendo a sentença permanecer hígida no particular.

Por fim, no que tange ao decreto de prisão preventiva do apelante, observo que, em vista da ausência de fato novo a considerar, resta o pronunciamento satisfatoriamente fundamentado, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
[8]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Súmula 74 do STJ - "
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
".

[5]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[6]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[7]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[8]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 27/10/2022